Tribunal: STF
Processo: HC 241915
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 916.290/PB. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    […] 



    Já em relação ao indiciado Guilherme Oliveira, nota-se que eleja responde a outro processo por tráfico ilícito de entorpecentes, junto ao juízo da 2ª Vara de Entorpecentes (Id. 88225441), inclusive está de tornozeleira eletrônica, demonstrando, pois, que, voltou a delinquir, descumprindo as medidas cautelares anteriormente imposta. Na verdade, desde a mais tenra idade, é envolvido na prática da mercancia de entorpecentes, inclusive já respondeu à ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas quando menor (Id. 88225427). Em relação ao indiciado Pedro Balbino, observa-se que ele já foi condenado por tráfico, cujo processo está em grau de recurso (Processo nº 0812609-30.2022.8.15.2002 (Id. 88225443). 



    [...]



    Neste feito, verifica-se que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, pois, após realização de campana pelos policiais, os segregados foram presos em flagrante na posse de 20 (vinte) porções embaladas em plástico transparente contendo substância análoga à cocaína, pesando 20,65 (vinte gramas e sessenta e cinco decigramas) – laudo ao Id. 88198712, 01 (uma) balança eletrônica, diversos tubos de eppendorff, dinheiro e 02 (duas) motocicletas. 



    Quanto ao fundamento, este juízo entende que a segregação é necessária para os indiciados Guilherme Oliveira e Pedro Balbino para garantir a ordem pública, visando cessar a atividade delitiva reiterada, haja vista a análise dos seus antecedentes criminais, que demonstra que ambos persistem na traficância. 



    Desta forma, não se mostra viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para estes autuados, pois a prisão encontra-se fundada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a aplicação da lei penal. 



    [...] 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 6).



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente